Tribunal: STF
Processo: RE 930130
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado (eDOC 12, p. 4-5):



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS – ART. 37, XVI, DA CR/88 – CUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS DE PROFESSOR EM FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO DE NATUREZA TÉCNICO-PEDAGÓGICA – IMPOSSIBILIDADE – TRANSCURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL – NÃO CONVALIDAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – REMESSA E RECURSO CONHECIDOS E PROVIDOS.



    1 – O Art. 37, XVI, da Constituição da República, veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, na hipótese de ocupação de dois cargos de professor; de um cargo de professor e outro técnico ou científico, e, por fim, de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.



    2 – Independentemente dos conceitos gerais estabelecidos pela Lei Federal nº 9.394/96, em especial em seu art. 61, por meio do qual a Administração passou a distinguir os cargos de professor propriamente dito, de regência de classe, dos de trabalhadores em educação, para análise da legalidade da acumulação, o que se tem que perquirir é se, de fato, os cargos, apesar das nomenclaturas, são considerados de professores mesmo, permitindo o acúmulo, ou de técnico-científicos, hipótese em que seria ilegal a acumulação.



    3 – Analisando a normatização regente, apesar das nomenclaturas dos cargos fazerem menção ao nome de ‘professor’, sua natureza é técnico-pedagógica, sem regência de classe (sem função de docência).



    5 – A função de pedagogo, ainda que identificado o cargo como se de professor fosse, caracteriza-se como cargo técnico-científico, que exige conhecimentos especializados e formação específica, não se confundindo com o professor propriamente dito, que exerce função de docência.



    6 – Em que pese o ocupante dos cargos ter agido em estrita boa-fé, dada a similitude quanto à sua nomenclatura e a legítima interpretação que era dada antes do advento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, verificada a ilegalidade dessa contratação (por não se tratar de acumulação de dois cargos de professor propriamente, apesar da nomenclatura), cabe a sua sanação, após, obviamente, garantido o devido processo administrativo.



    7 – A Administração Pública tem o poder (dever) de rever os seus atos eivados de nulidade (cf. Súmula nº 473, 1ª parte, do STF), porém, não está autorizada a fazê-lo a qualquer tempo, em prejuízo do princípio da estabilidade das relações jurídicas.



    8 – Contudo, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal, tratando-se o presente caso de violação ao disposto no Art. 37, XVI, da CF, aplica-se ao caso em comento a orientação no sentido de que ‘atos inconstitucionais jamais convalidam pelo mero decurso do tempo’ (ADI 1.247 MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, STF, Tribunal Pleno, DJ 8/9/95), não havendo que se falar em convalidação do ato administrativo inconstitucional.



    9 – Remessa e recurso conhecidos para provê-los.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, XVI, a, da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 15, p. 21):



    “(...) a única interpretação a ser dada ao art. 37, XVI, a da CF, e que se coaduna com o Sistema Constitucional, é aquela que, a partir da palavra professor, alcança todos os ocupantes de cargos de magistério, tais como cargos de direção e coordenação pedagógica, além do professor regente de sala de aula.”



    A Vice-Presidência do TJ/ES inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 18).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Conforme consta nos fundamentos da ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, no que concerne à natureza dos cargos de professor e sua incompatibilidade de acumulação, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Federal 9.394/96), além do reexame de fatos e provas. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, XVI, “B”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFESSOR E TÉCNICO DE FINANÇAS E CONTROLE DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. DEBATE ACERCA DA NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.328.037-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 22.10.2021).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 08.05.2019. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. NATUREZA DO CARGO. LCE 96/2010. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. RAZÕES DO PRESENTE RECURSO DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada. 2. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à natureza do cargo em face das funções desempenhadas pela servidora, exija-se o reexame de legislação local aplicável à espécie (LCE 96/2010). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a fixação de honorários advocatícios em mandado de segurança, nos termos da Súmula 512 do STF.” (RE 1.176.338-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8.11.2019).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente